Tribunal: TCU
Processo: 045.618/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 318/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.618/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriane Correa Jansen (XXX.554.266-XX) ; Gelda Goncalves Costa (XXX.724.196-XX) ; Hamilton Antonio de Sa (XXX.969.056-XX) ; Jaime Jose da Cunha (XXX.093.666-XX) ; Joao Batista Cardoso (XXX.375.166-XX) ; Maria das Gracas dos Santos Moura de Oliveira (XXX.614.397-XX) ; Marila Rezende Azevedo (XXX.203.996-XX) ; Roberto Ferreira Silvestre (XXX.967.787-XX) ; Silma Pinto (XXX.866.666-XX) ; Tulio Cezar Alves (XXX.231.366-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.